Tribunal: STF
Processo: HC 62979
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- NULIDADE DA PRONUNCIA: INVIAVEL SEU RECONHECIMENTO, FACE A
PRECLUSAO, SENDO SANAVEL PELO SILENCIO. JUNTADA DE PROVAS
PERICIAIS APÓS O JULGAMENTO DO PRIMEIRO GRAU: INEXISTE CERCEAMENTO
DE DEFESA, PORQUE PODERIAM SER APRECIADAS NA APELAÇÃO E,
FAVORECENDO O RÉU, PODEM SE-LO A QUALQUER TEMPO.
EXTRAVASAMENTO DA PRONUNCIA PELO LIBELO: INOCORRENTE. MESMO QUE SE
ENTENDESSE DIVERSAMENTE, TERIA AFETADO PONTO SECUNDARIO QUE NÃO
ALTERARIA A QUALIFICAÇÃO DO CRIME.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.